Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702055-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO “Visto etc.” Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo patrono da parte autora nos autos de origem (GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS) contra decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, no PJE 0748892-10.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de destaque do percentual relativo aos honorários contratuais, considerando a penhora no rosto dos autos do crédito executado, expedida nos autos 0720792-95.2019.8.07.0001, da 9a Vara Cível de Brasília. O agravante, em síntese, defende a impossibilidade de penhora do montante concernente aos seus honorários, correspondente a 40% do crédito, verba de natureza alimentar, a qual não se confunde com o crédito da parte exequente. Pontua, nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), ser direito do advogado o recebimento direto dos honorários convencionados, por dedução da quantia a ser auferida pelo constituinte, desde que juntado aos autos o contrato de honorários antes de se expedir o mandado de levantamento, tal como ocorrido na presente hipótese. Repisa que, quando há deferimento de penhora no rosto dos autos, tal constrição incide somente sobre os créditos do credor, e não sobre os honorários contratuais, dada a prerrogativa legal de retenção de honorários. Assim, o agravante requer, liminarmente, que se proceda à reserva de honorários contratuais de 40% do crédito e que o valor permaneça na conta do Juízo até que seja julgado em definitivo o presente agravo de instrumento, confirmando-se, ao fim, a tutela recursal de urgência, com a liberação da quantia depositada. É o relatório. Decido. Preparo recursal recolhido (ID 52422792 e 52422793). O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Não conheço da petição de ID 52579409, de terceiro interessado, diante da impossibilidade de intervenção de terceiros no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, conforme art. 10, da Lei 9.099/95. Na mesma linha, não conheço da petição de ID 52585296 e do documento de ID 52585306, juntados pelo agravante, dada a preclusão consumativa e temporal. Consoante os artigos 995, parágrafo único, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A massiva jurisprudência deste Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que "deve ser observada a prioridade das constrições anteriores por penhora no rosto dos autos referente a dívidas da parte credora com terceiros. Isso porque, como o crédito dos honorários advocatícios contratuais está vinculado ao valor a ser recebido pelo patrono, o advogado somente o receberá caso sobre eventual quantia de seu constituinte. Não sobrando, ao advogado, caso o patrono não o pague voluntariamente, caberá demandar contra ele em ação própria." (Acórdão 1603240, 07072137820228070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, DJE: 22/8/2022). Isto é, reiterando, ainda, que os honorários advocatícios detenham natureza alimentar, necessariamente derivarão do crédito a ser recebido da parte credora, portanto, inexistindo valor a ser recebido, em virtude de penhora para satisfação de dívida relacionada a demanda anterior, não há crédito decorrente a ser pago, cabendo ao causídico eventualmente prejudicado buscar os meios legais próprios. A propósito, confira-se o seguinte aresto elucidativo: Acórdão 1704374, 07081609820238070000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/05/2023, DJE: 30/05/2023. Dessa maneira, diante da ausência de probabilidade do direito, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito